Tribunal: STF
Processo: HC 85000
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em extensão em habeas corpus. 2. Embargos de declaração – CPP 382 - restringem-se à correção de eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, ainda assim, se implicar prejuízo lógico e jurídico à compreensão do julgado. 3. Razões do embargante externam verdadeira manifestação de inconformismo: não há vícios na decisão embargada. 4. Embargos rejeitados.